Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (DINHEIRO). SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE.

1. O pedido de substituição da penhora de numerário via SisbaJud por seguro garantia judicial, pois o dinheiro é preferencial na ordem legal de penhora, nos termos do artigo 835 do CPC c/c inciso I do art. 11 da Lei 6.830/1980.

2. Afigura-se legitima a recusa do credor quanto ao pedido de substituição pretendida pelo agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata.

3. Negou-se provimento ao recurso.